Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-64.2000.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-64.2000.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT registrado(a) civilmente como CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT - CPF: 003.831.471-15 (APELADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES CATHALAT - CPF: 062.161.611-72 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), EDUARDO HELMO MENEZES CATHALA - CPF: 086.484.255-49 (APELADO), MARIA DA GRACA MENEZES CATHALA - CPF: 110.322.945-15 (APELADO), MANOEL MENEZES CATALA - CPF: 945.219.561-49 (APELADO), HERMAN MENEZES CATHALAT FILHO - CPF: 284.730.191-72 (APELADO), MARIA DA LUZ COUTINHO CATHALAT - CPF: 208.518.041-87 (APELADO), TARCINA VARANDA CATALA - CPF: 172.245.941-72 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT registrado(a) civilmente como CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT - CPF: 003.831.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA FILHO - CPF: 016.810.505-52 (ADVOGADO), IGOR SOUZA CATHALA - CPF: 041.265.315-05 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0000667-64.2000.8.11.0014

APELANTE
:BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS
: ESPÓLIO DE CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALAT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE HERANÇA RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO - INCLUSÃO DOS HERDEIROS NA AÇÃO – ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CC/02 - INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.Os herdeiros somente respondem pelas dívidas deixadas pelo devedor falecido no limite da força da herança
, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber.

2. Reconhecida em inventário a inexistência de bens a inventariar em sentença transitada em julgado, é inadmissível a inclusão dos herdeiros na ação e/ou penhora de seus bens como medida coercitiva para estimular o pagamento da dívida do falecido.

3. Não há que se falar em condenação dos honorários advocatícios, se o credor, após o falecimento do devedor, utilizou-se apenas o que lhe permitia a legislação de regência ao chamar os herdeiros aos autos visando verificar existência de bens do espólio a partilhar para responder pela dívida (art.796 do CPC/15), muito mais ainda quando o falecido deu causa à propositura da demanda, sob pena do credor

ser penalizado duas vezes,
não receber o que lhe é devido e ainda assim pagar os honorários advocatícios.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposta p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que
acolheu
parcialmente
os embargos
monitórios
e julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial da
Ação Monitória nº
0000667-64.2000.8.11.0014
ajuizada contra
CARLOS ADOLFO MENEZES CHALAT
, que devido
ao
seu óbito no curso do processo
,
a demanda foi direcionada aos herdeiros
EDUARDO ELMO MENEZES CATHALA,JOSÉ CARLOS RODRIGUES CATH
ALAT, MARIA DAS GRAÇAS MENESES CATHALA, MANOEL MENEZES CATHALA, HERMAN MENEZES CATHALA, MARIA DA LUZ COUTINHO CATHALA e TARCINDA VARANDA CATHALA
, acolhendo a ilegitimidade
ad causam
arguido pelo primeiro herdeiro, bem como estendendo
a ilegitimidade
‘de ofício’ aos demais herdeiros, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos o artigo 487, I, do CPC/15.

No mais, a parte autora foi condenada
nas custas processuais e n
os honorários
advocatícios, estes fixados e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

Em suma, aduz o apelante que o
fato de o devedor ter falecido não torna a dívida inexigível, sendo cabível aos herdeiros apresentar
inventário negativo para que fosse reconhecida a sua ilegitimidade, sendo correta a extinção do processo, mas sem a resolução de mérito.

Sustenta ainda que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Ou seja, os bens do falecido serão utilizados para sanar eventuais débitos que ela contraiu. E diante do caso em comento
,
realizada a partilha, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Esclarece também que não há os autos comprovação da certidão de inventário negativo,
assim, a seu ver, não há que se falar em não preenchimento dos requisitos da referida ação.

No mais. pondera que o banco apelante preencheu os requisitos da monitória, apresentando o instrumento de crédito e planilha de débitos com a evolução do débito, em conformidade com os artigos 700 a 703 do CPC/15, não cabendo, portanto
,
a extinção da ação por ausência de requisitos de Ação Monitória.

Concluindo, questiona os honorários advocatícios
, alegando que não há que se falar em condenação do banco ao pagamento de quaisquer importâncias referentes às custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma da sentença, se mantida, a exclusão dos honorários advocatícios.

As contrarrazões vieram no
ID nº 238884782
, oportunidade que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V OT O

A matéria controvertida deve ser dirimida com observância dos
artigos 1.784, 1791, 1.792 e 1.997 do Código Civil
e do
artigo 796 do CPC/15
, a seguir transcrito:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

“Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.”

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Ainda,
consoante esclarece
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
: "
enquanto não se última a partilha e não se fixa a parcela dos bens que tocará a cada herdeiro ou sucessor, o patrimônio do de cujus apresenta-se como uma universalidade que, embora não possua personalidade jurídica, é tida como uma unidade suscetível de estar em juízo, ativa e passivamente"
(Curso de Direito Processual Civil - vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

No caso em comento,
o requerido
CARLOS ADOLFO MENEZES CATHALA,
faleceu em
30/07/2004
,
tendo como
declarante MANOEL NENEZES CATALA, o qual declarou que o
falecido não deixou bens a inventariar
, conforme
ID nº 172258996
.

Contudo, mesmo não deixando bens a inventariar, houve a abertura do
I
nventário
nº 2587-79.2008.811.0041
, onde se verificou que o ‘
de cujus’
, deixou quantia módica de
R$352,29 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos)
, a qual, inclusive, já foi levantad
a
pelos herdeiros. Além
do que,
deixou algumas joias penhorada
s
perante a Caixa Econômica Federal, que devido
ao
lapso temporal, há mais de 15 anos, provavelmente
já se esvaiu, portanto, praticamente um inventário negativo, conforme pretende o apelante.

Aliás, o citado inventário foi sentenciado e arquivado, com trânsito em julgado em
27/05/2010
. Confira:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados pelo “de cujus” Carlos Adolfo Menezes
Cathalat
,
onde, após a nomeação do inventariante iniciou-se a busca por bens, restando verificado, a final, a existência dos valores descritos às fls. 74 (R$ 314,83) e 78 (R$ 37,46) e das
jóias
descritas às fls. 58/60, que se encontravam penhoras perante a Caixa Econômica Federal.

A totalidade dos bens deixados pelo “de cujus”, perfaz uma quantia módica, isso sem contar com a possibilidade dos bens que eram objeto de penhor já terem se perdido.

Disso decorre a desnecessidade e desproporcionalidade da exigência de abertura de inventário, com a observância de todas as formalidades legais, para, a final, partilhar um patrimônio módico, que pode, legalmente, ser levantado por meio de alvará judicial, sem a necessidade de maiores formalidades, devendo o inventariante prestar contas dos valores levantados diretamente aos herdeiros que o constituíram.

Desta forma, determino a expedição de Alvará em favor do inventariante JOSÉ CARLOS RODRIGUES CATHALAT, autorizando-a a proceder ao levantamento do saldo existente nas contas correntes descritas às fls. 74 e 78 dos autos, bem como, das
joias
penhoras na Caixa Econômica Federal, objeto dos contratos de fls. 58/60.

Após a expedição do alvará, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.”

Portanto,
conforme sentença transitada em julgado, inexistem
bens a p
artilhar, logo, deve ser aplicado ao caso os artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil
:

“Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA FALECIDA. INCLUSÃO DO CÔNJUGE E DO FILHO COMO SUCESSORES PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA/BLOQUEIO DE BENS DOS HERDEIROS. INCLUSÃO DOS NOMES DOS SUCESSORES NO SERASAJUD. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE HERANÇA RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO
. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FATO NOVO. INTRANSMISSIBILIDADE DA DÍVIDA PARA OS SUCESSORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os herdeiros somente respondem pelas dívidas deixadas pelo devedor falecido no limite da força da herança, mas não há transmissão pura e simples de dívida para os sucessores que não receberam herança. 2. Reconhecida a inexistência de bens a inventariar em sentença transitada em
julgado em ação de inventário negativo, fato superveniente do qual a exequente teve conhecimento e não impugnou, inadmissível a pesquisa e eventual constrição de bens pessoais dos sucessores para responderem pela dívida do devedor falecido e a inclusão de seus nomes no
SerasaJud
como medida coercitiva para estimular o pagamento da dívida do falecido. 3. Agravo de instrumento e Agravo interno conhecidos e providos."
(TJDF 07442310720208070000 DF 0744231-07.2020.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :30/06/2021
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FALECIMENTO DA EXECUTADA (AVALISTA) NO CURSO DO PROCESSO – DEMANDA VOLTADA CONTRA OS HERDEIROS – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DECLARANO A INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELA DE CUJUS – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NEGATIVO PARA ESTE FIM – PROVA DA HERANÇA E BENS A RESPONDER PELA DÍVIDA – ÔNUS DA EXEQUENTE – EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 – A apresentação de certidão de óbito com a declaração negativa de bens deixados pelo de cujus é suficiente a impedir a continuidade da execução contra os herdeiros. 2 – É a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de
que foram deixados bens a inventariar). 3 – Correta a decisão que excluiu do polo passivo da execução os herdeiros, dada à ilegitimidade para responder pela dívida, diante da inexistência de bens deixados pela parte executada (falecida)."
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003021-23.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/07/2019)

No tocante aos honorários advocatícios
,
o direito socorre ao banco apelante – até porque, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrente.

Na hipótese,
foi o devedor que
m
deu
causa
à
demanda,
deixando débito em aberto
, portanto, não pode o banco ser penalizado duas vezes, não receber o que lhe é devido e ainda assim pagar os honorários advocatícios.

De mais a mais, o banco credor nada mais fez
do que se utilizar da legislação de regência
visando chamar os herdeiros do espólio
a fim de verificar a existência de bens a partilhar - até porque, o esp
ó
lio responde pelas dívidas do falecido
, conforme dispõe o artigo 769 do CPC/15:

“
A
rt. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.
”

Conforme se denota
, para saber se existia
m
bens a partilhar, necessári
o
chamar os herdeiros, como o fez, os quais demostraram
a inexistência de bens
no
inventário
aberto
, exceto uma importância irrisória, conforme acima se verificou.

Desta forma, os
ho
norários advocatícios deverão ser excluídos da sentença, devendo cada parte arcar

com os honorários dos respectivos patronos
na

forma contratada.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

para excluir da sentença os honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono na forma contratada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024